Tribunal: STF
Processo: Rcl 74495
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Tim S.A., contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferido nos autos do Processo 1001726- 71.2019.5.02.0704.



     A parte reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício, desconsiderando a existência de avença firmada entre as partes, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 além do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).



    Defende que, diante da validade do contrato civil celebrado entre as partes, não há que se falar em relação de emprego.



    Assevera, ainda, que o acórdão reclamado “implica em desrespeito ao entendimento vinculante de que o ordenamento jurídico não privilegia forma determinada de divisão de trabalho (relação de emprego) em detrimento de lícitos e diversificados modelos organizacionais calcados no princípio da autonomia da vontade”. (eDOC 1, IDd6215672 p. 3)



    Dessa forma, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Pois bem.



    Não é novidade que o Supremo Tribunal Federal tem chamado a atenção diuturnamente para os entraves impostos pela Justiça do Trabalho à liberdade de organização produtiva dos cidadãos.



    Como reflexo desse posicionamento temos uma enxurrada diária de reclamações ajuizadas perante essa Corte, as quais, em sua grande maioria, são julgadas procedentes. O que se observa é que a justiça trabalhista tem se negado reiteradamente a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Apenas para que tenhamos a devida dimensão da problemática, aponto que, segundo dados extraídos do portal Corte Aberta, entre 1º1.2024 e 30.9.2024, foram distribuídas mais de 7.360 reclamações a todos os Ministros da Corte, das quais 4.440 reclamações foram classificadas pelos sistemas internos deste Tribunal nas categorias "Direito do Trabalho" e "Direito Processual Civil e do Trabalho". Em 9.10.2024, tramitavam 3.663 reclamações nesta Suprema Corte, sendo certo que 2.223 reclamações possuíam a mesma classificação. Não precisamos de métodos estatísticos elaborados ou de grandes matemáticos para chegarmos à conclusão de que parcela significativa das reclamações que tramitam nesta Corte envolvem a seara trabalhista.



    Com efeito, no período compreendido entre 1º.8.2024 e 30.9.2024, foram apreciadas por ambas as Turmas mais de 180 reclamações e mais de 570 reclamações com decisões monocráticas, que tinham por objeto decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor medida, negavam a liberdade de organização produtiva. No primeiro semestre deste ano (1º.2.2024 a 1º.7.2024), foram julgadas colegiadamente mais de 460 reclamações com o mesmo objeto. Em termos de decisões monocráticas, nesse mesmo período, foram proferidas mais de 1.280 por todos os integrantes da Corte.



    Os números assustam! Eles servem para demonstrar que essa quantidade infindável de reclamações sobre os mesmos temas trabalhistas têm dificultado o adequado exercício das funções constitucionais atribuídas a esta Corte. Tudo isso fruto de uma renitência da Justiça do Trabalho em dar efetivo cumprimento às deliberações desta Corte.



    Cuida-se de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas significativas.



    Se a própria Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Diante desse cenário, tendo em vista o reconhecimento da licitude de outras formas de organização do trabalho assentada no julgamento da ADPF 324, a jurisprudência dominante desta Corte tem se firmado no sentido de que a formalização de contrato por pessoas jurídicas para prestação de serviços inerentes à atividade fim da empresa contratante (“pejotização”) não configura fraude a justificar o reconhecimento da relação de emprego.



    Todavia, após longa reflexão sobre a matéria, entendo que a discussão merece novo encaminhamento.



    Cumpre registrar que, na grande maioria dos casos que tem chegado a esta Corte sobre a matéria, existe um contrato firmado entre as partes para a prestação de serviços, regido pela legislação civil, em especial pelos arts. 593 e seguintes do Código Civil.



    Ressalto que em diversas oportunidades o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a competência da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho, para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia. Sem prejuízo de que, se acaso reconhecido algum vício apto a ensejar a anulação do contratos, os autos sejam remetidos à justiça especializada para decidir acerca de eventuais efeitos trabalhistas.



    No ponto, podemos citar inicialmente a ADC 48, na qual declarou-se a constitucionalidade da Lei 11.442/2017 que (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. Confira-se a ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 5.6.2020)



    Diante do reconhecimento da natureza civil/comercial do contrato, esta Corte firmou orientação no sentido de que as relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que eventualmente se discuta a alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada nos arts. 2º e 3º da CLT.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. Nos termos do julgado paradigma, compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 63.839-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.4.2024 – grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência para analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido. (Rcl 55.159-AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.11.2022 – grifo nosso)



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Transportador autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Reclamação ajuizada com fundamento em ofensa a decisão proferida no âmbito de controle de constitucionalidade (ADC 48). Reclamação julgada procedente, com determinação de remessa imediata dos autos à Justiça comum. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Deferida a gratuidade de justiça. 7. Embargos de declaração rejeitados”. (Rcl 53.627-AgR-ED-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.7.2024 – grifo nosso)



    Ainda sobre a matéria, cito o Tema 550 da repercussão geral, que trata especificamente de representante comercial, cujo paradigma é o RE-RG 606.003, no qual o Tribunal assentou a tese de que “preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. Confira-se a ementa:



    “Direito Constitucional e do Trabalho. Repercussão Geral. Contrato de representação comercial Autônoma, regido pela Lei nº 4.886/65. Não configuração de relação de trabalho prevista no art. 114, CF. 1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega afronta ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de comissões sobre vendas decorrentes de contrato de representação comercial autônoma, ajuizada pelo representante, pessoa física, em face do representado. 2. As atividades de representação comercial autônoma configuram contrato típico de natureza comercial, disciplinado pela Lei nº 4.886/65, a qual prevê (i) o exercício da representação por pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis e (ii) a competência da Justiça comum para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado. 3. Na atividade de representação comercial autônoma, inexiste entre as partes vínculo de emprego ou relação de trabalho, mas relação comercial regida por legislação especial (Lei n° 4.886/65). Por conseguinte, a situação não foi afetada pelas alterações introduzidas pela EC n° 45/2004, que versa sobre hipótese distinta ao tratar da relação de trabalho no art. 114 da Constituição. 4. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu prestador seja protegida por meio da relação de trabalho (CF/1988, art. 7º). Precedentes. 5. Ademais, os autos tratam de pedido de pagamento de comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir não têm natureza trabalhista, a reforçar a competência do Juízo Comum para o julgamento da demanda. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para assentar a competência da Justiça comum, com a fixação da seguinte tese: “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. (RE 606.003, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 14.10.2020)



    Como visto, mais uma vez o STF reconheceu a competência da Justiça Comum para julgar as causas que envolvem contratação de natureza civil. A esse propósito, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Representante comercial. Contrato de natureza civil. Competência da Justiça comum. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido”. (Rcl 69.421-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2024 – grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Competência da Justiça Comum. Tema nº 550 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo, referente à prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. No julgamento do RE nº 606.003 (representativo da controvérsia do Tema nº 550 da Repercussão Geral), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para dirimir as controvérsias oriundas de contratos de representação comercial firmados nos termos da Lei nº 4.886/65. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 69.206-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2024)



    Vale ainda mencionar julgado recente desta Segunda Turma, no qual discutia-se a existência de vínculo de emprego entre advogado associado e escritório de advocacia. Na ocasião, a Turma reconheceu a natureza civil da relação, de modo que a competência para julgar eventuais abusos perpetrados na relação contratual seria da Justiça comum:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 60.118-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024)



    Desse modo, em linha com precedentes do Tribunal, entendo que as causas que discutam a regularidade de contrato civil ou comercial devem ser apreciadas pela Justiça comum e, caso seja verificada qualquer nulidade no negócio jurídico, nos termos do art. 166 e seguintes do Código Civil, caberá a remessa dos autos à Justiça do Trabalho para apuração de eventuais direitos trabalhistas.



    Ressalto ainda que, nos termos da legislação processual civil, a incompetência em razão da matéria pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo inclusive ser declarada de ofício (arts. 62 e 64 do CPC).



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.



    No caso dos autos, verifica-se que Luciane Marchezoni Lopes ajuizou reclamação trabalhista em face da parte reclamante, buscando o reconhecimento de vínculo empregatício (eDOC 3; ID cf1dca11 p. 3-47).



    Verifica-se, in casu, a existência de contrato de prestação de serviços entre a reclamante e o beneficiário, sob a forma de pessoa jurídica (eDOC 3, p. 62-82; ID cf1dca11).



    O Juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício e o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região manteve a sentença, no que tange ao reconhecimento do vínculo de emprego, consoante trechos do acórdão: 



    “Insurge-se a reclamada contra a sentença que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes período de 13/04/2017 a 04/07/2018. Insiste nas alegações de que não restaram preenchidos os requisitos para a caracterização do vínculo empregatício, pois a reclamante era apenas prestadora de serviço por meio de sua própria empresa, a qual teria sido contratada por meio de contrato de prestação de serviços para com a recorrente. 



    Sem razão a recorrente quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício.



    Resta incontroverso dos autos que a reclamante prestou serviços para a reclamada de forma ininterrupta no período de condenação, por meio de pessoa jurídica por ela constituída, conforme tese defensiva e documentos juntados pela própria reclamada. 



    No caso, à reclamada, que não somente negou o vínculo de emprego, mas apresentou modalidade de trabalho diversa da pleiteada (prestadora de serviços autônoma, por meio de sua pessoa jurídica contratada), competia provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da reclamante (art. 818, II, da CLT). Da análise e confronto dos fatos e provas dos autos, tem-se, entretanto, que não se desvencilhou satisfatoriamente do encargo. De outro turno, a reclamante logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à configuração do vínculo empregatício para com a ora recorrente, no período reconhecido em sentença. 



    São requisitos legais da relação empregatícia: subordinação, onerosidade, habitualidade e pessoalidade. 



    De ensino basilar que trabalho habitual é aquele que não é ocasional e que se insere nas atividades normais da empresa, uma vez que o contrato de trabalho é de trato sucessivo. Registro que eventual é o trabalho meramente acidental, que não se insere nas atividades normais, constantes e uniformes da empresa, tratando-se de circunstância momentânea. Subordinação é o estado de sujeição do empregado para com o empregador, no sentido de aguardar ou executar suas ordens. Pesso alidade é a relação do empregador para com o empregado, pela qual não pode o obreiro se fazer substituir por pessoa diversa, vez ser o contrato "intuitu personae". Por fim, a exclusividade não é requisito essencial à formação do vínculo empregatício, podendo, assim, o trabalhador ter mais de um emprego, desde que compatíveis entre si. 



    Destaque-se que a alegação recursal sobra aplicação a Lei nº 4.886/1965 não socorre a reclamada. 



    A uma, pois se tratam de argumentos inovatórios, eis que não externados em contestação (ID. fd75c6d - Pág. 7 e ss.), o que impossibilita sua apreciação neste momento, pois não foram submetidos à parte contrária, malferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa, nem à análise judicial pelo MM. Juízo de origem. 



    A duas, nem a reclamante, pessoa natural, nem sua empresa, que celebrou o contrato formal de prestação de serviços, ativavam-se como representantes comerciais, até porque não há comprovação nos autos de registros de representação comercial autônoma nos Conselhos Regionais, tampouco foi essa a modalidade de contrato celebrado entras as partes (ID. ID. 90569db).



    Ademais, e de todo o modo, para a celebração de contrato de representação comercial, necessário observar-se os ditames da Lei nº 4.886/1965. Dos termos da referida norma, extrai-se que o representante comercial é o trabalhador autônomo, com ampla liberdade de condução de sua atividade, que organiza seu labor com poderes jurídicos decorrentes do contrato firmado com a representada, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios. Tal trabalhador escolhe os clientes como bem lhe aprouver, sem interferência da empresa representada, que se limita a receber pedidos e pagar as comissões respectivas. Na realização de seu mister também pode admitir auxiliares, aju star representação com outras empresas, se não houver exclusividade (prevista taxativamente em contrato), adotar formas próprias de desenvolvimento de sua atividade, sendo o risco e o resultado da representação decorrência lógica da direção que o representante quiser imprimir ao seu negócio. Em suma, não pode haver ingerência no "modus operandi" nem a fixação de cotas ou metas, pois o representante comercial é o próprio empresário em exercício de atividade econômica autônoma e organizada, ou seja, a atividade exercida deve ser realmente autônoma. 



    Dessa forma, em prestígio ao princípio da primazia da realidade, deve-se constatar a existência (ou não) de duas grandes características que diferenciam a relação de trabalho do trabalhador autônomo da relação de emprego do trabalhador subordinado: a pessoalidade e a subordinação. 



    Registre-se que o elemento subordinação é o mais difícil de ser aferido nos casos de cotejo das duas relações em comento, uma vez que há uma tênue linha de distinção desse elemento, que se tipifica pela intensidade, repetição e continuidade de ordens do tomador de serviços com respeito ao trabalhador, em direção à forma de prestação dos serviços contratados, e que pode caracterizar uma ou outra relação. Havendo continuidade, repetição e intensidade de ordens do tomador de serviços com relação à maneira pela qual o trabalhador deve desempenhar suas funções, resta caracterizada a figura trabalhista do vendedor empregado; ao revés, inexistindo essa contínua, repetida e intensa ação do tomador sobre o trabalhador, destaca-se a figura do vendedor autônomo. 



    Enfim, o vendedor autônomo, à evidencia, não se sujeita a controle de jornada, direção ou fiscalização pelo tomador de serviços, não tem obrigação de cumprir horário de trabalho, de produtividade mínima, de comparecer ao serviço etc. Age, portanto, com autonomia na prestação dos serviços, mas pode, entretanto, receber diretivas, orientações ou instruções de como deve desenvolver seu trabalho, não configurando imposição ou sujeição ao tomador dos serviços, mas apenas de como tem que desenvolver seu trabalho. 



    Não se olvida, ainda, da possibilidade de terceirização das atividades da reclamada.



    [...]



    Sucede que, no caso, como revela o complexo probatório bem avaliado, não houve, realmente, contratação entre duas pessoas jurídicas distintas - contratante/tomadora: reclamada; contratada/prestadora: reclamante - tampouco a figura do empregado da contratada /prestadora, a ora reclamante. 



    De plano, porque não teria sido a própria reclamante, pessoa natural, que teria sido contratada pela reclamada para lhe prestar serviços, mas, sim, sua empresa, pelo que não haveria efetivamente a figura do trabalhador empregado da empresa contratada. 



    Em verdade, a reclamante - pessoa natural e não sua empresa - foi contratada diretamente pela reclamada e para ela prestou serviços diretos, com pessoalidade e subordinação, servindo o contrato formal de prestação de serviços apenas de instrumento para concretização da fraude trabalhista. 



    Portanto, não há se falar em ofensa às referidas decisões do E. STF, sobre a licitude da terceirização, e à lei do trabalho temporário, pois há evidente razão de distinção (distinguishi ng ou distinguish) em relação a aplicação desses preceitos ao presente caso. 



    Deveras, no direito laboral deve ser prestigiado o contrato realidade em detrimento do meramente formal (princípio da primazia da realidade). E analisando o caso sob tal ótica, notadamente em face das provas produzidas nos autos, não há como dar razão à recorrente. 



    A reclamada não produziu qualquer prova testemunhal apta a confirmar sua tese e alegações, pois sua única testemunha, sr. EDUARDO, nada sabia dos fatos controvertidos, até porque não trabalhou com a autora nem a encontrava durante o labor, como declarou em depoimento (ID. 2f8ab28). E, embora fosse oportunizado à reclamada a complementação dessa prova testemunhal, com a inquirição completa de sua testemunha sr. EDUARDO (ID. 6dd058c), fato é que a ré se furtou em conduzi-la à nova audiência de instrução (ID. 97e6962). 



    Não bastasse, a testemunha convidada pela reclamante, sr. WESLEY, confirmou a subordinação e pessoalidade na prestação laborativa da reclamante nos termos acima expostos, como requisitos aptos ao reconhecimento do vínculo empregatício, verbis (ID. 2f8ab28): "que tr abalhou na ré de outubro de 2016 a outubro de 208 como vendedor de telefone corporativo; que trabalho u com a reclamante; encontrava com ela na sede da Tim todos os dias; de segunda a sábado; que via a autora até as 19h; que entravam as 8h e aos sábados o depoente ia embora às 13h e a reclamante continuava; que prestava contas ao Guilherme; que se faltasse tinha que justificar ao supervisor; que tra balhava interna e externamente, mas mais interno; que o Guilherme acompanhava em algumas visitas, quando o depoente solicitava; que Guilherme controlava suas vendas pelo sistema radar e whatsapp; que o depoente fazia o roteiro de visitas; a carteira de clientes era da Tim; que chegavam as 9h no sábado; que trabalhava pessoalmente; que parava 30min para intervalo; que recebia R$ 3.000,00 à título de metas de ligações". 



    Destaque-se que do depoimento da testemunha da autora não emerge, de forma clara e evidente, apenas intenção de somente favorecer a reclamante com seus relatos, pois o que revela são relatos sobre a rotina laborativa regular de qualquer empregado na área comercial de vendas: horários a cumprir, subordinação a superior hierárquico, metas de vendas etc. Aplicação do princípio da primazia da realidade e da regra da experiência (art. 375 do CPC). 



    Outrossim, de forma isolada, pequenas discrepâncias entre os relatos da parte e depoimento da testemunha, por peculiares à memória de cada indivíduo, não tornam ineficaz o depoimento, mormente se for levados em conta a variabilidade da carga horária (efetivos horários de entrada e saída) de cada empregado, a sistemática de labor de cada um, as rotinas, metas e carteiras de clientes de cada vendedor etc. 



    Assim, as supostas pequenas divergências de horários e dias de trabalho não assumem a relevância no complexo fático probatório, por peculiares à memória de cada indivíduo. 



    Outrossim, o labor em sábados não foi apontado somente no depoimento da testemunha da reclamante, mas também por ela própria em seu depoimento pessoal (ID. 97e6962).



    [...]



    Portanto, evidente que a contratação por meio da pessoa jurídica da reclamante foi realizada por imposição da reclamada, como forma de desvirtuar uma relação empregatícia e fraudar os preceitos trabalhistas, sendo nulo seu alcance, a teor do art. 9º da CLT. 



    De sorte que emerge desse c